Tribunal: TCU
Processo: 013.049/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 017.558/2011-5 - Acórdão AC-8795/2021-1C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento do recolhimento das dívidas decorrentes do Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 2). Considerando que, por meio do item 9.1 do referido Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal rejeitou as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo, então Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Piauí, aplicando-lhe a multa do art. 58, inc. IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); considerando que, na mesma oportunidade, por meio do item 9.2 daquele julgado, foi determinado à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí o desconto na folha de pagamento de Paula Maria do Nascimento Mazullo, servidora daquele órgão, da dívida referida no item precedente; considerando o informe, em atendimento a diligência deste Tribunal, quanto à dificuldade da implementação da medida referida no item precedente, tendo em vista referida servidora não mais encontrar-se vinculada à referida Superintendência, sendo seu vínculo atual com o Ministério do Trabalho e Emprego (peça 8); considerando o pedido, apresentado pela Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo (peça 5), de parcelamento da multa que lhe foi aplicada em 24 parcelas mensais, a serem descontadas diretamente em sua remuneração; considerando o posicionamento favorável ao parcelamento por parte da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 10 e 11), aproveitando-se a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara , com os ajustes da previsão de 24 parcelas e de direcionar-se a determinação ao Ministério do Trabalho e Emprego; considerando o previsto no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno desta Casa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, conhecer do pedido de parcelamento apresentado pela Sra. Paula Maria do Nascimento Mazullo e deferi-lo para pagamento da dívida decorrente do item 9.1 do Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara , em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais; b) manter a determinação de desconto em folha de pagamento constante do item 9.2 do Acórdão 8795/2021-TCU-Primeira Câmara , desde que observada a autorização para o pagamento da dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas, incidindo sobre cada uma delas os correspondentes acréscimos legais, e alterado o destinatário daquela diretiva para o Ministério do Trabalho e Emprego; c) dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 013.049/2025-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Interessada: Paula Maria do Nascimento Mazullo, CPF XXX.157.883-XX. 1.2. Órgãos/Entidades: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí e Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.6. Representação Legal: Luis Cineas de Castro Nogueira, OAB/MA 12.982-A e OAB/PI 232-B; e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.